Tribunal: TJPA
Processo: 0801987-32.2023.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801987-32.2023.8.14.0013

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA, MUNICIPIO DE CAPANEMA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL Nº 0801987-32.2023.8.14.0013

APELANTE:ESTADO DO PARÁ

APELADO:MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

Relator(a): Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ZOLPIDEM, DONEPEZILA E SERTRALINA. PACIENTE IDOSO E HIPOSSUFICIENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. DEVER DO ESTADO. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). CARÁTER INIBITÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará visando obrigar o Estado do Pará a fornecer medicamentos não incorporados ao SUS (Zolpidem, Donepezila e Sertralina) a paciente idoso e hipossuficiente, com prescrição médica comprovada
.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

·

Legitimidade passiva do Estado do Pará para figurar no polo da demanda.

·

Obrigação do Estado em fornecer medicamentos não padronizados pelo SUS.

·

Aplicação do princípio da reserva do possível.

·

Validade da imposição de multa diária (astreintes) para garantir cumprimento da obrigação.

RAZÕES DE DECIDIR

·

Legitimidade Passiva:
Rejeitada com base na jurisprudência do STF (Tema 793), que reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos.

·

Direito à Saúde:
Direito fundamental previsto no art. 196 da CF, cuja efetivação independe de previsão orçamentária.

·

Reserva do Possível:
Mitigada diante da urgência e necessidade do tratamento, especialmente em casos de hipossuficiência.

·

Astreintes:
Mantidas como instrumento coercitivo legítimo para garantir a efetividade da decisão judicial.

DISPOSITIVO E TESE

Tese de Julgamento:

O Estado do Pará é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda de fornecimento de medicamentos, mesmo que não incorporados ao SUS, em razão da solidariedade entre os entes federados. O direito à saúde deve prevalecer sobre limitações orçamentárias. É legítima a imposição de astreintes para garantir o cumprimento da obrigação de fazer.

Dispositivo:

Conhece-se da apelação cível interposta pelo Estado do Pará e nega-se provimento. Em remessa necessária, mantém-se integralmente a sentença de primeiro grau.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS

·

Constituição Federal, art. 196:

“A saúde é direito de todos e dever do Estado...”

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA

·

STF – Tema 793:
Solidariedade dos entes federativos no fornecimento de medicamentos.

·

STJ – REsp 1268641/PR:
Dever do Estado de fornecer medicamento não incorporado ao SUS.

·

STJ – REsp 1682973/RJ:
Requisitos para fornecimento judicial de medicamentos fora da lista do SUS.

·

STF – ARE 745745 AgR/MG:
Inaplicabilidade da reserva do possível quando comprometer o mínimo existencial.

·

STJ – AgInt no REsp 1280068/MT:
Cabimento de astreintes contra a Fazenda Pública.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de CONHECER E NEGAR

provimento ao recurso, e em REMESSA NECESSÁRIA mantenho os termos da sentença, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível e Remessa Necessária interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de sentença proferida pelo juízo da Comarca de Castanhal que, nos autos da Ação Civil Pública com Pedido de Tutela de Urgência, julgou procedente o pedido inicial formulado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
.

O Ministério Público ajuizou a ação com o objetivo de obrigar o Estado do Pará a fornecer os medicamentos Zolpidem 10 mg, Donepezila 5 mg e Sertralina 5 mg ao paciente Hort Albert Witt, idoso de 65 anos e hipossuficiente, que necessita dos fármacos para o tratamento de sua saúde.

Em decisão de ID.18355836, foi deferido o pleito liminar, determinando aos réus a obrigação de fornecer ao paciente os medicamentos constantes do receituário de ID.18355835 – pág. 2, no prazo de 72 horas, nas doses e quantidades prescritas, bem como mantenha o tratamento de forma regular e contínua, enquanto durar a necessidade do paciente, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença que tornou definitiva a antecipação da tutela concedida, para condenar o Estado do Pará e o Município de Capanema ao fornecimento dos medicamentos ZOLPIDEM 10 mg – 60 comprimidos, DONEPEZILA 5 mg – 30 comprimidos, SERTRALINA 5 mg – 60 comprimidos ao paciente, na forma requerida na exordial (ID.18355855).

Em suas razões recursais (ID.18355857), o Estado do Pará, arguiu a sua ilegitimidade passiva, por tratar-se de fornecimento de medicamentos não incorporados à lista do SUS, que seria responsabilidade da União.

Defendeu a aplicação do princípio da reserva do possível, sustentando a impossibilidade financeira de arcar com os custos dos medicamentos e, por fim, pugnou pela exclusão da multa diária (astreintes).

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença (ID.18355861)

Regularmente distribuída a apelação, coube-me a relatoria, ocasião em que a recebi apenas no efeito devolutivo (ID.24094823).

A Procuradoria de Justiça ratificou in totum a manifestação do membro oficiante na instancia inferior ID.24196876-págs.1/4).

É o relatório.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso e da remessa necessária e passo à análise.

Inicialmente, analiso da

ilegitimidade passiva arguida pelo apelante

.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é pacífica no sentido de que a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde é solidária entre os entes federados. Assim, a ação pode ser direcionada contra a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, de forma isolada ou conjunta (Tema 793/STF).

Portanto, com a devida vênia, afasto a tese do recorrente, pois o Estado do Pará possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Dando prosseguimento, a discussão se concentra no direito fundamental à saúde e na obrigação do Estado de fornecer o tratamento adequado ao paciente.

O artigo 196 da Constituição Federal estabelece, de forma clara, que "a saúde é direito de todos e dever do Estado". Trata-se de norma de eficácia plena, cuja aplicação independe de regulamentação. O paciente, idoso e hipossuficiente, comprovou a necessidade dos medicamentos por meio de prescrição médica, demonstrando a urgência e a imprescindibilidade para a sua saúde.

A alegação de que os medicamentos não estão na lista do SUS e de que a dispensa judicial violaria o princípio da reserva do possível não prospera.

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade de arcar com o custo do medicamento prescrito; e (iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

No caso dos autos, o apelado apresentou Laudo Médico confeccionado pelo profissional responsável pelo atendimento do paciente, indicando a necessidade de uso do medicamento (ID.18355835-págs.2/4).

Ademais, a hipossuficiência econômica do autor, requisito indispensável para a concessão, foi devidamente demonstrada, tornando inviável que o paciente arque com os custos do tratamento sem comprometer sua subsistência (ID.18355835-pág.1).

Em relação aos medicamentos não ser contemplados pela lista do SUS não obsta a obrigação do estado em fornecê-lo, frise-se que o paciente não possui condições financeiras para adquirir os fármacos, ou seja, não pode tratar de sua própria enfermidade sem a participação do Poder Público.

A esse respeito, presentes estão os requisitos para a concessão do pleito em análise, e, portanto, da mantença da sentença do Juízo de 1º Grau, conforme entendem os ministros do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TRATAMENTO DE SAÚDE. AGRAVADA PORTADORA DE PSORÍASE EM ESTÁGIO AVANÇADO. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO À LISTA DO SUS. DEVER DO ESTADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. A norma prevista no artigo 196 da CF estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, tendo ele, por conseguinte, a obrigação de zelar pela saúde de seus cidadãos, obrigação que abrange o fornecimento de medicamentos necessários ao tratamento de saúde de quem não tenha condições para custeá-lo.

2. A recorrente comprovou a doença que lhe acomete, bem como a necessidade de seu fornecimento.

3.
O argumento de que, por não constar da lista do SUS, não deve ser fornecido o medicamento pleiteado pela agravada, não exime a parte agravante do dever constitucionalmente previsto.

4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1268641/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 17/02/2017)

RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA. MEDICAMENTO NÃO DISPENSADO PELO INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER.MEDICAMENTO AUSENTE DA GRADE DE PADRONIZAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. PELO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

1. Trata-se de recurso especial em que se busca a reforma do acórdão de origem, a fim de que as autoridades competentes se comprometam a fornecer ao recorrente medicamento específico não constante das listas do Sistema Único de Saúde - SUS (Zytiga 250mg), a ser utilizado no tratamento de câncer de próstata por ele apresentado.

2. O autor fez juntar aos autos relatório médico com registro da necessidade da medicação para seu tratamento e declaração emitida pelo Instituto Nacional do Câncer - INCA, informando que o medicamento pleiteado não é dispensado para pacientes por não constar na grade de medicamentos padronizados.

3. O acórdão encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça, segundo a qual "o profissional da rede privada goza da mesma credibilidade que o médico da rede pública, até por estar mais próximo ao paciente e conhecedor de sua realidade e do quadro clínico a que está acometido, sendo seu laudo apto a sustentar o direito do paciente" (AgInt no RMS 51.629/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/3/2018, DJe 26/3/2018).

4. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento de recurso repetitivo (REsp 1.657.156), relatado pelo ministro Benedito Gonçalves, que fixa requisitos para que o Poder Judiciário determine o fornecimento de remédios fora da lista do SUS. Os critérios estabelecidos só serão exigidos nos processos judiciais que forem distribuídos a partir desta decisão, sendo eles: 1 - Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou NECESSIDADE DO MEDICAMENTO, ASSIM COMO DA INEFICÁCIA, PARA O TRATAMENTO DA MOLÉSTIA, DOS FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SUS; 2 - INCAPACIDADE FINANCEIRA DO PACIENTE DE ARCAR COM O CUSTO DO MEDICAMENTO PRESCRITO; e 3 - Existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

5.
Na presente hipótese, mesmo que a cumulação de tais requisitos não seja exigível, nos termos da modulação de efeitos realizada por ocasião do julgamento do recurso repetitivo, mister destacar que eles se encontram todos configurados, constituindo, pois, obrigação do poder público o fornecimento do aludido medicamento, mesmo que não incorporado em atos normativos do SUS.

6. Recurso especial provido para que sejam condenados os Réus, integrantes do SUS, ao fornecimento do medicamento Zytiga 250mg ao recorrente, na quantidade prescrita, enquanto comprovada a necessidade de seu uso. (REsp 1682973/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 11/06/2018)

Da mesma forma, não procede o reconhecimento da alegação de inobservância ao princípio da reserva do possível na espécie, porque não se está exigindo nenhuma prestação descabida dos entes públicos, mas apenas a garantia de tratamento indispensável à saúde do paciente, direito ao mínimo existencial.

Nessa direção, o direito à saúde não pode ser condicionado à existência de recursos públicos disponíveis, pois em se tratando na espécie de garantia fundamental prevista na Constituição Federal, impende aos réus cumpri-la independentemente de previsão orçamentária específica.

Corroborando o raciocínio apresentado, colaciono os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal Justiça:

E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – MANUTENÇÃO DE REDE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – DEVER ESTATAL RESULTANTE DE NORMA CONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO, NO CASO, DE TÍPICA HIPÓTESE DE OMISSÃO INCONSTITUCIONAL IMPUTÁVEL AO MUNICÍPIO – DESRESPEITO À CONSTITUIÇÃO PROVOCADO POR INÉRCIA ESTATAL (RTJ 183/818-819) – COMPORTAMENTO QUE TRANSGRIDE A AUTORIDADE DA LEI FUNDAMENTAL DA REPÚBLICA (RTJ 185/794-796) – A QUESTÃO DA RESERVA DO POSSÍVEL: RECONHECIMENTO DE SUA INAPLICABILIDADE, SEMPRE QUE A INVOCAÇÃO DESSA CLÁUSULA PUDER COMPROMETER O NÚCLEO BÁSICO QUE QUALIFICA O MÍNIMO EXISTENCIAL (RTJ 200/191-197) – O PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS INSTITUÍDAS PELA CONSTITUIÇÃO E NÃO EFETIVADAS PELO PODER PÚBLICO –
A FÓRMULA DA RESERVA DO POSSÍVEL NA PERSPECTIVA DA TEORIA DOS CUSTOS DOS DIREITOS: IMPOSSIBILIDADE DE SUA INVOCAÇÃO PARA LEGITIMAR O INJUSTO INADIMPLEMENTO DE DEVERES ESTATAIS DE PRESTAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE IMPOSTOS AO PODER PÚBLICO
– A TEORIA DA “RESTRIÇÃO DAS RESTRIÇÕES” (OU DA “LIMITAÇÃO DAS LIMITAÇÕES”) – CARÁTER COGENTE E VINCULANTE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS, INCLUSIVE DAQUELAS DE CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, QUE VEICULAM DIRETRIZES DE POLÍTICAS PÚBLICAS, ESPECIALMENTE NA ÁREA DA SAÚDE (CF, ARTS. 6º, 196 E 197) – A QUESTÃO DAS “ESCOLHAS TRÁGICAS” – A COLMATAÇÃO DE OMISSÕES INCONSTITUCIONAIS COMO NECESSIDADE INSTITUCIONAL FUNDADA EM COMPORTAMENTO AFIRMATIVO DOS JUÍZES E TRIBUNAIS E DE QUE RESULTA UMA POSITIVA CRIAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO DIREITO – CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGITIMIDADE DA OMISSÃO DO PODER PÚBLICO: ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO JUDICIAL QUE SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE CERTOS PARÂMETROS CONSTITUCIONAIS (PROIBIÇÃO DE RETROCESSO SOCIAL, PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL, VEDAÇÃO DA PROTEÇÃO INSUFICIENTE E PROIBIÇÃO DE EXCESSO) – DOUTRINA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM TEMA DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DELINEADAS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (RTJ 174/687 – RTJ 175/1212-1213 – RTJ 199/1219-1220) – EXISTÊNCIA, NO CASO EM EXAME, DE RELEVANTE INTERESSE SOCIAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (STF. Rext. ARE 745745. AgR/MG. Rel. Min. Celso de Melo. Julgamento em 02/12/2014). (Grifei)

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. (...)
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO DE SAÚDE. DIREITO INDIVIDUAL INDISPONÍVEL
. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO.
FALTA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. IMPEDIMENTO AO PROVIMENTO DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFETIVAÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL. PRECEDENTES DESTA CORTE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

(...) IV - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico segundo o qual é possível o manejo de ação civil pública pelo Ministério Público para a defesa de direitos individuais indisponíveis, por coadunar-se com as suas funções institucionais.

V - Esta Corte tem orientação consolidada no sentido de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, sendo qualquer deles, em conjunto ou isoladamente, parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que objetive a garantia de acesso a medicamentos ou a realização de tratamento médico.

VI -
É consolidado o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a falta de previsão orçamentária não impede a concessão de provimento judicial que objetiva dar efetividade aos direitos fundamentais. (...)

X - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1234968/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 21/11/2017)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. A FALTA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO CONSTITUI ÓBICE À CONCESSÃO DE PROVIMENTO JUDICIAL QUE DÊ EFETIVIDADE A DIREITOS FUNDAMENTAIS
. AGRAVO REGIMENTAL DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG DESPROVIDO.

(...)

3.
A falta de previsão orçamentária não constitui óbice à concessão de provimento judicial que dê efetividade a direitos fundamentais, uma vez que as limitações orçamentárias não podem servir de escudo para recusas de cumprimento de obrigações prioritárias. Precedente: AgRg no REsp. 1.136.549/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 21.6.2010
.

4. Agravo Regimental do MUNICÍPIO DE UBERABA/MG desprovido.

(AgRg no AREsp 649.229/MG
, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 06/04/2017)

Quanto à aplicação da multa, sabe-se que é perfeitamente cabível em caso de descumprimento de ordem judicial, sendo oponível, inclusive, aos Entes Federados para forçá-lo a fornecer o tratamento à pessoa desprovida de recursos financeiros.

O Superior Tribunal de Justiça há muito pacificou o entendimento sobre a possibilidade de se estabelecer multa diária conta a Fazenda Pública para propiciar o cumprimento de obrigação de fazer, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO

ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. ASTREINTES. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 1. A tese não trazida nas razões do recurso especial, mas apenas mencionada quando da interposição do agravo interno, não merece conhecimento por configurar inovação recursal.
2. Segundo o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é possível a fixação de multa diária contra a Fazenda Pública para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer. Precedentes
. 3. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido. (AgInt no REsp 1280068/MT, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 23/08/2016). (grifo nosso).

Ademais, a multa diária configura um importante mecanismo para o cumprimento das decisões judiciais àqueles que são imputadas, instrumento este que está em plena consonância com a busca da efetividade da prestação jurisdicional, logo, considerando a peculiaridade da presente demanda (saúde), não há que se falar em afastamento das astreintes.

No que diz respeito ao seu valor, verifica-se que a sentença confirmou a liminar que fixou multa diária em R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo o valor de incidência diária está de acordo com os parâmetros adotados por este Tribunal, com limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), o que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ, NECESSIDADE DE CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO E DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEITADAS. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO FORNECER O MEDICAMENTO "JAKAVI" PRESCRITO PARA O TRATAMENTO DA MOLÉSTIA QUE ACOMETE A APELADA. DROGA INDISPENSÁVEL

À VIDA DA AUTORA. PROVIMENTO, CONTUDO, QUE DEVE SE DAR POR PERÍODO LIMITADO. REDUÇÃO DA MULTA APLICADA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO PARA MIL REAIS. LIMITAÇÃO DE APLICAÇÃO DA MULTA ATÉ O IMPORTE DE CINQUENTA MIL REAIS A FIM DE EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME
.
PRELIMINARES [...]
4. O valor da multa arbitrado em R$10.000,00 ao dia mostra-se desarrazoado e exorbitante pelo que se mostra pertinente reduzir o valor da multa para R$1.000,00 ao dia até o limite de R$50.000,00.
5. Necessidade da autora apresentar a cada seis meses relatório médico e receita médica atualizados para garantir a continuidade no fornecimento do medicamento pleiteado. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Em reexame necessário, sentença modificada parte.

(2250157, Não Informado, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-16, Publicado em 2019-09-25). (grifo

nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE. DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA NO PRAZO DE 10 DIAS E APLICOU MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) NA PESSOA DO SECRETÁRIO DE SAÚDE ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MULTA AO ENTE

ESTATAL. REJEITADA. PRECEDENTES DO STF. ALEGAÇÃO DE MULTA DESPROPORCIONAL. REJEITADA. VALOR DENTRO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E EM CONSONÂNCIA COM OS PATAMARES PRATICADOS. ALEGAÇÃO DE NÃO FIXAÇÃO DE LIMITE ÀS ASTREINTES E IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MESMAS À PESSOA DO GESTOR PÚBLICO. ACOLHIDAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE [...] 2. A Possibilidade de fixação de astreintes ao Ente Público para fornecimento de medicamentos foi pacificada pelo STF em sede de Recurso repetitivo sendo aplicável ao presente caso.
3. A multa diária cominada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e está dentro do patamar praticado por este E. Tribunal de Justiça. 4. Necessidade de fixação de limite para a multa, que deve respeitar o teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sob pena de enriquecimento ilícito.
5. Multa diária fixada na pessoa do Secretário de Saúde Estadual, Prefeito Municipal de Mãe do Rio e Secretário Municipal de Saúde. Astreinte revertida tão somente à pessoa jurídica responsável pelo cumprimento do ato, no caso, o Estado do Pará e, por ser questão de ordem pública, de ofício ao Município de Mãe do Rio. 6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. 7. À Unanimidade. (2156650, Não Informado, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-26, Publicado em 2019-09-04) (grifo nosso)

Desse modo, irrepreensíveis os fundamentos da sentença uma vez que amparada no dever constitucional de efetivação do direito à saúde pelo poder público, conforme jurisprudência pacífica das Cortes Superiores, nos termos da fundamentação acima exposta.

Ante o exposto, na linha do parecer ministerial,
CONHEÇO
da apelação cível do ESTADO DO PARÁ e NEGO PROVIMENTO, e em REMESSA NECESSÁRIA mantenho a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 23/09/2025